Tribunal: TJMT
Processo: 1036080-73.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036080-73.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ILDA GOTALDO RAMOS - CPF: 276.120.079-91 (APELADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), ILDA GOTALDO RAMOS - CPF: 276.120.079-91 (APELANTE), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA BV FINANCEIRA PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1036080-73.2019.8.11.0041

APELANTE/APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELANTE/APELADO: ILDA GOTALDO RAMOS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS EM ANTERIOR RECURSO DE APELAÇÃO TIRADO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO QUE ENVOLVE O MESMO CONTRATO DE FINANCIAAMENTO REVISADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – PERÍODO DA NORMALIDADE NO CONTRATO – PREVISÃO CONTRATUAL – TARIFA DE CADASTRO – TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA, SEGURO PRESTAMISTA, PARCELA PREMIÁVEL – ENCARGOS MORATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – APELO PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.

Não configura abusividade a cobrança dos juros remuneratórios compatível com a taxa média do mercado para o período e utilizados nos termos da contratação.

Demostrada que estão expressamente previstas no contrato a tarifa de cadastro, taxa de registro de contrato, bem como o seguro de proteção financeira e prestamistas, mantidas as cobranças, máxime porque em conformidade com os Recursos Repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, Recurso Especial Repetitivo n. 1.578.553/SP - Tema 958, Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP - Tema 972.

É cabível a cobrança dos juros remuneratórios na inadimplência como encargo da mora desde que, contratualmente prevista a sua incidência, não ultrapasse a soma dos juros remuneratórios contratados para o período da normalidade com os juros moratórios de 12% ao ano e multa contratual não superior a 2% do valor da prestação. (REsp 1.058.114/RS).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1036080-73.2019.8.11.0041

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ILDA GOTALDO RAMOS

Proc. referência
: Ação de Revisão Contratual n. 1036080-73.2019.8.11.0041 - da 4a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital

RELATÓRIO

Apelação
interposta por BV Financeira S.A. - Crédito Financiamento e Investimento e
Recurso Adesivo
interposto por Ilda Gotaldo Ramos.

AÇÃO
: Revisão Contratual ajuizada por Ilda Gotaldo Ramos em desfavor de BV Financeira S.A. - Crédito Financiamento e Investimento.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário)
julgou parcialmente procedente
os pedidos da ação para
manter
os juros remuneratórios do contrato aventado; a capitalização mensal de juros; a contratação da Tarifa de Cadastro; a contratação da Tarifa de Avaliação do Bem, bem como
declarar a nulidade
da cobrança das despesas de registro de contrato, do seguro Auto RCF, seguro prestamista e cap. parc. premiável, cujas tarifas deverão ser restituídas à requerente, na forma simples, acrescidas de correção monetária pelo INPC desde a data da contratação, ou seja, 10/04/2017 e juros de 1% ao mês contados a partir da citação, bem como determinar a
exclusão
dos juros remuneratórios

para o período da anormalidade e, ainda,
instituir
como penalidades de mora a multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária pelo INPC; após a revisão do débito, desde o início do contrato, na hipótese de haver saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e, posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.

Condenou ainda o Banco requerido ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado.

APELO
: o Banco apelante sustenta, em síntese, a legalidade das cobranças das tarifas de

registro de contrato, seguro Auto RCF, seguro prestamista, parcela premiável, bem assim a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios para as operações em atraso, ao argumento de que a operação realizada cumpriu todas as determinações legais.

CONTRARRAZÕES
: Id. 96149969 – págs. 1-8.

RECURSO ADESIVO
: a autora apelante sustenta a cobrança dos juros remuneratórios diversos da previsão contratual, bem assim a restituição em dobro do valor pago a maior, a abusividade da cobrança da Tarifa de Cadastro.

CONTRARRAZÕES
: Id. 96149974 – págs. 1-7.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1036080-73.2019.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL N. 1036080-73.2019.8.11.0041

APELANTE/APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELANTE/APELADO: ILDA GOTALDO RAMOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por BV Financeira S.A. - Crédito Financiamento e Investimento e
Recurso Adesivo
interposto por Ilda Gotaldo Ramos.

AÇÃO
: Revisão Contratual ajuizada por Ilda Gotaldo Ramos em desfavor de BV Financeira S.A. - Crédito Financiamento e Investimento.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário)
julgou parcialmente procedente
os pedidos da ação para
manter
os juros remuneratórios do contrato aventado; a capitalização mensal de juros; a contratação da Tarifa de Cadastro; a contratação da Tarifa de Avaliação do Bem, bem como
declarar a nulidade
da cobrança das despesas de registro de contrato, do seguro Auto RCF, seguro prestamista e cap. parc. premiável, cujas tarifas deverão ser restituídas à requerente, na forma simples, acrescidas de correção monetária pelo INPC desde a data da contratação, ou seja, 10/04/2017 e juros de 1% ao mês contados a partir da citação, bem como determinar a
exclusão
dos juros remuneratórios

para o período da anormalidade e, ainda,
instituir
como penalidades de mora a multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária pelo INPC; após a revisão do débito, desde o início do contrato, na hipótese de haver saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e, posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.

Condenou ainda o Banco requerido ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Da delimitação fática

A lide advém da Cédula de Crédito Bancário n. 12039000182837, firmada em 10/04/2017, no valor de R$11.483,79, para pagamento em 48 (quarenta e oito) prestações fixas de R$425,00, com vencimento da primeira no dia 10/05/2017 e da última em 10/04/2021, em que foi oferecida em garantia fiduciária a motocicleta marca HONDA, modelo CG 160 TITAN EX 0P (AG) Básico, ano de fabricação 2017, cor PRETA, placa QCQ0342, chassi 9C2KC2210HR018628.

Anota a autora que houve cobranças indevidas no contrato, tais como juros remuneratórios diversos do contratado, capitalização mensal de juros, tarifas administrativas, seguro, registro de contrato, tarifa de cadastro e comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios.

Ao analisar o feito, a Magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, para declarar a nulidade da cobrança das tarifas referentes ao registro de contrato, no valor de R$ 254,59, do seguro Auto RCF, no valor de R$ 300,00, do seguro prestamista de R$ 496,98 e a denominada capitalização parcela premiável, no valor de R$ 141,59, por entender pela

abusividade destas tarifas, a serem restituídas à requerente, na forma simples, acrescidas de correção monetária pelo INPC, desde a data da contratação (10/04/2017) e juros de 1% ao mês contados a partir da citação, bem como determinou a exclusão dos juros remuneratórios como penalidade de mora e instituiu como penalidades a multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC, porém, manteve os demais encargos financeiros cobrados, tais como juros remuneratórios, por entender pela legalidade, a capitalização porque a taxa anual do contrato (itens 5.1 e 5.2) é maior que doze vezes a taxa mensal pactuada, manteve a contratação da Tarifa de Cadastro, em razão da sua legalidade, manteve a contratação da Tarifa de Avaliação do Bem, em razão de sua destinação e legalidade.

Contra esta decisão, ambas as partes recorreram.

Pois bem.

De início, é preciso esclarecer que já houve um anterior
Recurso de Apelação n.

1026878 -72.2019.8.11.0041,
julgado por esta e. Quarta Câmara na data de 07/07/2021, DJe 10/07/2021 e publicado em 12/07/2021, inclusive pendente de apreciação de pedido de encaminhamento de recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, cujo apelo foi tirado da Ação de Busca e Apreensão, em que também foi postulada, como matéria de defesa em sede contestação a revisão do
mesmo contrato
que é objeto desta atual apelação tirada da sentença que resolveu a ação autônoma de revisão do mesmo contrato, que foi objeto da lide anterior.

Oportuno explicar que a Ação de Busca e Apreensão que também teve pedido de revisão do contrato como matéria de defesa foi julgada pela 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, ao passo que esta atual ação, autônoma, de revisão de contrato foi julgada pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.

Verifica-se que as ações tiveram resultados parcialmente divergentes, notadamente quanto às tarifas cobradas pelo banco e quanto aos encargos moratórios.

Ao que se nota, não foi noticiado a nenhum dos juízos a existência das duas ações sobre o mesmo contrato.

Na referida anterior Apelação n. 1026878 -72.2019.8.11.0041 o Colegiado resolveu as questões de percentual dos juros remuneratórios, capitalização dos juros, tarifa de cadastro, taxa de registro de contrato, seguro de proteção financeira, cap. parc. premiável e encargos moratórios, cujo resultado foi de manter aquela sentença para reconhecer a legalidade da cobrança dos referidos encargos.

Assim, as questões discutidas neste atual apelo, quais sejam, tarifas de

registro de contrato, seguro Auto RCF, seguro prestamista, parcela premiável, bem assim a cobrança dos juros remuneratórios para as operações em atraso, tirado da sentença da ação autônoma de revisão de contrato já foram resolvidas no anterior recurso, tirado da sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão, reitera-se.

Verifica-se que os pedidos trazidos pelo Banco neste atual apelo, tarifas de

registro de contrato, seguro Auto RCF, seguro prestamista, parcela premiável e a cobrança dos juros remuneratórios para as operações em atraso, coincidem com a solução já dada na anterior Apelação n. 1026878 -72.2019.8.11.0041, que, quantos a estes pedidos, manteve a legalidade da cobrança.

Veja o fragmento do acordão proferido na anterior Apelação n. 1026878 -72.2019.8.11.0041, julgada em 07/07/2021, tirada da sentença da ação de busca e apreensão:

“Taxa de Registro de Contrato

Diante da razoabilidade dos valores cobrados a tal título, bem assim de considerado o fato de que estar expressa no contrato, é possível que o contratante arque com os custos do registro do pacto. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n. 1.578.553/SP - Tema 958.

Seguro de Proteção Financeira

Na espécie, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do seguro, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972.

No que se referem às tarifas referentes aos serviços prestados, a sentença consignou:

“(...) em vista do julgamento referente as tarifas referente serviços prestados por terceiros, registro de contrato e avaliação do bem pelo Resp no 1.578.526/SP, Resp no 1.578.490/SP e Resp no 1.578.553 – SP como representativos do tema, já houve pronunciamento referentes às matérias ali afetadas (Recurso Especial No 1.578.553/SP -julgamento em 28/11/2018), inclusive conforme os art. 1039 e seguintes com efeitos vinculantes e “ultra partes” na qual restou julgado conforme abaixo exemplificado.

Referente a despesa de tarifa de registro do contrato foi prevista na cláusula 5 “CET – Custo Efetivo Total da Operação ” – item 5.5 indicado o seu valor R$ 254,59 (duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) anuído pelo requerendo e de acordo com o julgado.

No mesmo sentido é a contratação do seguro proteção financeira, bem como “cap. Parc. Premiável” a opção pela sua contratação deve vir manifestada no próprio instrumento ou em outro documento apto a comprovar o desejo do segurado pela sua contratação, o que ocorreu no caso dos autos como faz prova o negócio jurídico firmado previsto - cláusula 5 “CET – Custo Efetivo Total da Operação ” – item 5.5 – e o qual foi anuído pelo requerente no momento da contratação e ainda, inexiste outro elemento que posso comprometer a livre manifestação do consentimento do requerente, no qual julgo válido.”

Como se vê, nesse ponto, a sentença também não comporta reformas.

Cumpre consignar ainda que é lícita a cobrança de IOF do financiado, segundo a jurisprudência pacificada do STJ (
REsp

1255573
/RS).

Dos encargos moratórios

Conforme o entendimento do STJ firmado no Recurso Repetitivo REsp n. 1.058.114-RS, é cabível a cobrança dos juros remuneratórios na inadimplência como encargo da mora desde que, contratualmente prevista a sua incidência, não ultrapasse a soma dos juros remuneratórios contratados para o período da normalidade com os juros moratórios de 12% ao ano e multa contratual não superior a 2% do valor da prestação.

Na hipótese ora analisada, como se vê da Cláusula 6 do contrato, para os encargos de inadimplência as partes pactuaram juros remuneratórios de 14,20% e multa de 2%, bem assim quanto aos juros moratórios o contrato não definiu percentual, o que foi acertadamente corrigido pela sentença, conforme fragmento que se transcreve: .

“Quanto aos encargos de inadimplência as partes pactuaram em caso de inadimplência, a incidência de juros de 14,20% e multa de 2% conforme indicado na cláusula 6 do contrato.

Referidos juros mostram-se abusivos, por não identificar no contrato se trata de mensal ou anual e no contrato as regras devem ser caras e especifica. Razão pela qual reviso a referida cláusula para que na inadimplência seja aplicados juros remuneratórios operação e juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.”

A sentença também não comporta reparos nesse ponto.”

No que diz respeito ao recurso adesivo que pede o reconhecimento de cobrança dos juros remuneratórios diversos da previsão contratual e da abusividade da cobrança da tarifa de cadastro, referidos pleitos são contrários ao que também já foi decidido na anterior Apelação n. 1026878-72.2019.8.11.0041, cuja conclusão foi no sentido de manter a cobrança com relação aos juros remuneratórios e da tarifa de cadastro.

Dessa forma, diante do reconhecimento da legalidade das tarifas contratadas, não há falar em restituição em dobro do valor pago a maior.

Assim,
dá-se provimento
ao recurso de apelação interposto por BV Financeira S.A. - Crédito Financiamento e Investimento para reformar aa sentença, a fim de que seja mantida as cobranças das tarifas de

registro de contrato, seguro Auto RCF, seguro prestamista, parcela premiável e a cobrança dos juros remuneratórios para as operações em atraso, na forma já estabelecida na anterior Apelação n. 1026878-72.2019.8.11.0041.

Nega-se provimento
ao recurso adesivo interposto por Ilda Gotaldo Ramos.

Com o provimento do apelo, redistribuem-se os ônus de sucumbência já fixados na sentença recorrida, na proporção de 30% (trinta por cento) para serem arcados pelo banco requerido apelante e 70% (setenta por cento) pela autora, aqui apelante por adesivo, observado o benefício da assistência judiciária deferida na origem para a demandante.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021